Tribunal: TCU
Processo: 041.793/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 831/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.793/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Cristina Rossetto (XXX.143.489-XX); Debora Vieira Rabello Pereira (XXX.861.818-XX); Denise Aparecida Mariani (XXX.313.160-XX); Denison Kobashikawa (XXX.298.229-XX); Dercy Maria Raimundo (XXX.184.001-XX); Edimar Rogerio Viana (XXX.320.109-XX); Edson Pereira da Costa (XXX.751.619-XX); Edson Roberto Delbaz Bueno (XXX.003.659-XX); Erik Cezar Pereira Barros (XXX.497.801-XX); Esther dos Santos Madruga (XXX.349.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.